Tribunal: TJES
Processo: 0019024-33.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Usucapião Extraordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019024-33.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA e outros

APELADO: ADRIANA LAUER DO NASCIMENTO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA COM ANIMUS DOMINI. COMPROVAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. REQUISITO PREENCHIDO. ALEGAÇÃO DE MERA TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, exige a comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus domini
, pelo prazo legal (15 anos, ou 10 anos em caso de moradia habitual).

2. No caso em voga, os elementos probatórios constantes dos autos, incluindo recibos datados de 1985, contas de serviços públicos, comprovantes de residência e a ausência de oposição da proprietária registral por décadas, demonstram suficientemente o exercício da posse com
animus domini
pelos Apelados por período superior ao exigido em lei, afastando a tese de mera tolerância ou permissão.

3. A alegação da Apelante de que o prazo possessório não foi cumprido, baseada em documento datado de 2007, não prevalece diante das demais provas que indicam o início da posse em período muito anterior (1985), conforme reconhecido na sentença.

4. A mera alegação de tolerância, desacompanhada de elementos concretos que a demonstrem, não é suficiente para descaracterizar a posse
ad usucapionem
exercida com ânimo de dono por longo período.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (id. 13259524), que julgou procedente a
Ação de Usucapião Extraordinária
ajuizada por
ADRIANA LAUER DO NASCIMENTO e MANOEL DO NASCIMENTO
(sucedido por seus herdeiros), declarando o domínio destes sobre o imóvel descrito na inicial, medindo 1.244 m2, situado na Rua Walter Chagas, nº 010, Bairro Piranema, Cariacica/ES.

Aduz a parte apelante, em suma (id. 13259525): (i) a ausência dos requisitos para a configuração da usucapião, em especial o
animus domini
, pois a posse seria precária, decorrente de mera permissão ou tolerância da Apelante (art. 1.208, CC); (ii) a não comprovação do lapso temporal mínimo de 10 anos, indicando que um recibo juntado pelos próprios autores aponta o início da posse em 2007. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0019024-33.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

APELADO: ADRIANA LAUER DO NASCIMENTO, MANOEL DO NASCIMENTO, MANOEL DO NASCIMENTO, ADRIANA LAUER DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (id. 13259524), que julgou procedente a
Ação de Usucapião Extraordinária
ajuizada por
ADRIANA LAUER DO NASCIMENTO e MANOEL DO NASCIMENTO
(sucedido por seus herdeiros), declarando o domínio destes sobre o imóvel descrito na inicial, medindo 1.244 m2, situado na Rua Walter Chagas, nº 010, Bairro Piranema, Cariacica/ES.

Em sua petição inicial, os autores, ora Apelados, alegam que exercem a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre o referido imóvel há mais de 25 (vinte e cinco) anos, estabelecendo nele sua moradia habitual, pugnando pela declaração da aquisição da propriedade por usucapião, com base no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, por seu turno, sustenta a ausência dos requisitos para a configuração da usucapião extraordinária, notadamente a inexistência de
animus domini
, por se tratar de mera tolerância, e a não comprovação do lapso temporal exigido por lei.

Após regular instrução, com citação dos confrontantes, publicação de edital para terceiros interessados, manifestação de desinteresse das Fazendas Públicas e parecer do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção, foi proferida a sentença ora vergastada que, como visto, acolheu o pleito autoral.

A controvérsia recursal cinge-se, no caso, à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a aquisição da propriedade imóvel por meio da usucapião extraordinária, notadamente a existência de posse com
animus domini
e o cumprimento do lapso temporal exigido pelo art. 1.238 do Código Civil.

Pois bem.

Como cediço, a usucapião pode ser conceituada como
“a forma originária de aquisição da propriedade pelo exercício da posse com animus domini, na forma e pelo tempo exigidos pela lei."
(Nery, Júnior Nelson. Código Civil Comentado. 7ª ed., 2009, p. 953).

Também vale frisar que a aquisição originária da propriedade através de usucapião demonstra-se possível tão somente quando preenchidos os requisitos ensejadores de sua existência, sendo comuns a todas as modalidades de usucapião
“os seguintes requisitos formais: a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) transcurso ininterrupto do lapso previsto na lei; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini) e d) objeto hábil.”
(TJES, Classe: Apelação, 047130074611, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

No caso em voga, os Apelados instruíram a inicial com farta documentação buscando demonstrar o exercício da posse com ânimo de dono por longo período. Destacam-se os recibos de aquisição de direitos possessórios, um deles datado de 13 de agosto de 1985, referente à compra de um lote no Bairro Piranema, e outro de 18 de junho de 1987, referente a dois lotes. Além disso, juntaram comprovantes de residência antigos em nome próprio (contas de energia elétrica e telefone), carnês de IPTU, documentos de identificação dos filhos nascidos e registrados enquanto já residiam no local, e planta de situação do imóvel elaborada por profissional habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Todo esse conjunto probatório evidencia que os Apelados, ao longo de décadas, comportaram-se publicamente como verdadeiros proprietários do imóvel, estabelecendo ali sua moradia e arcando com os custos inerentes ao bem, sem qualquer oposição documentada por parte da Apelante, proprietária registral.

A alegação da Apelante de que tal posse decorria de mera tolerância se apresenta frágil, pois desacompanhada de qualquer elemento probatório que indique a existência de um comodato verbal ou qualquer ato positivo de permissão. A simples condição de proprietária registral não é suficiente para presumir a precariedade da posse exercida por outrem por tão longo período sem oposição.

O MM. Juiz sentenciante, ao analisar as provas, concluiu acertadamente pela presença do
animus domini
, destacando que “
as provas constantes dos autos indicam que a parte requerente explora com ânimo de dono a área objeto dos autos, inexistindo qualquer ato contra a posse por eles empreendida
” e que “
ao menos desde o ano de 1985, exerceu sobre o imóvel em comento posse sem qualquer questionamento ou resistência por parte de terceiros, tendo sempre exteriorizado de modo indubitável um comportamento de quem se considerava, verdadeiramente, o proprietário do bem
”.

Quanto ao segundo argumento da Apelante, referente ao não cumprimento do lapso temporal, este também não merece prosperar. A Apelante baseia sua tese em um “Instrumento Particular de Transferência de Propriedade” datado de 06 de julho de 2007, juntado pelos próprios Apelados, argumentando que a posse teria iniciado apenas nesta data. Entretanto, tal documento não pode ser analisado isoladamente, ignorando-se os demais elementos dos autos, em especial o recibo datado de 13 de agosto de 1985, que indica a aquisição de direitos possessórios sobre lote no mesmo bairro pelo Sr. Manoel do Nascimento.

A longa permanência no imóvel, corroborada pelas contas de serviços e documentos dos filhos, reforça a tese dos Apelados de que a posse iniciou muito antes de 2007. O documento de 2007 pode se referir a uma formalização posterior ou a uma negociação específica que não infirma o início da posse anterior.

Considerando o prazo da usucapião extraordinária previsto no art. 1.238 do Código Civil (15 anos), ou mesmo o prazo reduzido de 10 anos de seu parágrafo único (aplicável ao caso, pois os Apelados estabeleceram moradia habitual no imóvel), verifica-se que o requisito temporal foi cumprido muito antes do ajuizamento da ação em 2010, seja considerando o marco inicial em 1985 ou mesmo alguns anos depois.

Outrossim, todas as Fazendas, devidamente intimadas, se manifestaram no sentido de não possuir interesse no bem objeto da ação, e os demais confinantes citados não se opuseram à posse exercida pelos Apelados.

Desta forma, comprovados os requisitos da posse mansa, pacífica e ininterrupta, exercida com
animus domini
por prazo superior ao legalmente exigido, a manutenção da sentença que declarou a aquisição da propriedade pelos Apelados por usucapião é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)